Tribunal: CARF
Processo: 10980.903926/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903926/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO
BRASIL LTDA (ANTIGA CAMARGO CORREA EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação. Como o despacho decisório
foi proferido dentro deste prazo, não há que se falar em homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os Conselheiros
Sergio Abelson (suplente convocado) e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram pelo não
conhecimento do recurso.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903926/2006-10
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 06-24.022 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 8 de outubro de 2009.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 15957.16272.250903.1.3.04-0135
em 25/09/2003, com base em crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF (código de
receita 3426) efetuado em 05/12/2001, no valor de R$ 684.156,46.
Segue o relato dos fatos, conforme descrição contida no Acórdão da DRJ:
A alegação da contribuinte é que pagou rendimentos relativos a debêntures e reteve o
IRRF no valor correspondente. Contudo, constatou posteriormente que o pagamento –
assim como a retenção respectiva – ocorreram a maior que o devido, o que ensejou a
devolução do excesso. Com isso, o valor retido e recolhido a maior passou a ser
recolhimento indevido.
Por meio do Despacho Decisório de 05/08/2008 (fls. 51-57), a DRF/CTA não
homologou a compensação, ao entendimento de que a lei apenas autoriza que o sujeito
passivo utilize, para compensação de débitos próprios, créditos de natureza tributária
que tenham sido por ele apurados e que sejam passíveis de restituição ou ressarcimento.
Enfatiza que tanto os créditos como os débitos devem ser apurados pelo mesmo sujeito.
Também adiciona que a Instrução Normativa SRF n° 210, de 30/09/2002, vigente à
época da apresentação da Dcomp, veda a restituição a um contribuinte de crédito
relativo a tributo ou contribuição cujo encargo financeiro tenha sido suportado por
outro.
Segundo o despacho decisório, ao pagar o rendimento das debêntures, no valor de R$
3.420.782,38, a contribuinte efetuou o pagamento líquido ao beneficiário, retendo o
valor de R$ 684.156,48, a título de IRRF. Conclui, portanto, que o valor retido era
pertencente ao beneficiário, e não a esta contribuinte, e por essa razão o deferimento da
solicitação implicaria restituição de crédito a terceiro, para compensação de seus
débitos, o que é vedado pela legislação.
Adiciona ainda, que o IRRF não pode ser objeto de pedido de restituição, já que se trata
de antecipação de imposto a pagar a ser apurado no final do período de apuração e que,
neste caso concreto, já que o IRRF foi suportado pela empresa Camargo Correa S/A,
caberia a esta utilizar tal valor para a composição do saldo negativo do IRPJ, apurado
em sua DIPJ/2003, solicitando sua restituição/compensação através de PER e/ou Dcomp
eletrônica.
Em sua Manifestação de inconformidade, a interessada apresentou as seguintes
razões:
- que, em razão da execução de auditoria independente, impôs-se o reconhecimento de
redução de suas receitas e, por consequência, redução de distribuição de debêntures para
Camargo Correa S/A;
- que, constatado o pagamento a maior, a beneficiária devolveu o valor do rendimento
recebido indevidamente, conforme demonstrativo de fls. 104;
- que o recolhimento ocorreu sobre o valor incorreto dos rendimentos das debêntures;
- que a empresa beneficiária (Camargo Correa S/A) aproveitou em sua DIPJ apenas o
valor retido sobre o valor correto;
- que o ônus do pagamento a maior foi suportado pela própria peticionária;
- que deve ser reconhecido seu direito creditório e autorizada a compensação.
A DRJ analisou as razões apresentadas e decidiu pela procedência da
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório, de acordo com os motivos
transcritos a seguir:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

A contribuinte narra (fls. 19) que, em 30/06/2000, emitiu 500 debêntures subordinadas à
participação nos seus lucros, que foram subscrita pela sua controladora, empresa
Camargo Corrêa S/A. A emissão das debêntures fora autorizada em assembléia geral
extraordinária de 28/12/1999, cuja ata se encontra acostada às fls. 32-33. U Conforme
demonstrativo de fls. 28, pagou os rendimentos das debêntures em dois momentos
distintos, em 11/10/2001 e 29/11/2001. Esses dois rendimentos, em valores brutos,
totalizaram R$ 8.502.954,90, tendo sido retido imposto de renda na fonte à alíquota de
20%, no importe total de R$ 1.700.590,98, e pago o valor líquido de R$ 6.802.363,92.
Contudo, em face do que restou apurado em auditoria interna, os rendimentos relativos
às debêntures foram reduzidos para o valor bruto total de R$ 5.394.376,12. Refeito o
cálculo, o IRF correspondente foi reduzido para R$ 1.078.875,22, e apurou-se que o
valor correto que deveria ser pago, considerando o IRRF corretamente calculado,
seria de R$ 4.315.500,90, tudo conforme abaixo demonstrado:

Pois bem, conforme recibo de fls. 27 e razão reproduzido às fls. 24, a diferença, no importe
de R$ 2.468.863,02, foi integralmente devolvida pela beneficiária dos rendimentos.
Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que entendeu o despacho decisório objeto da
inconformidade, esta contribuinte não transferiu para a beneficiária dos rendimentos
o encargo do IRRF recolhido a maior. Ou melhor, transferiu em um primeiro
momento, quando reteve, mas reassumiu o ônus, quando recebeu a restituição do valor
que fora pago a maior.
Basta fazer as contas. A beneficiária, tendo recebido a importância líquida de R$
6.802.363,92 e, posteriormente devolvido a importância de R$ 2.486.863,02, recebeu,
efetivamente, apenas a diferença, ou seja, o valor de R$ 4.315.500,90. Esse valor,
conforme acima demonstrado, corresponde apenas ao rendimento bruto de R$
5.394.376,12, deduzido do IRRF correspondente, no importe de R$ 1.078.875,22. Este
é, portanto, o valor que, ao cabo, acabou sendo efetivamente retido da beneficiária dos
rendimentos. Este – e apenas este – é o ônus por ela suportado.
Impende acrescentar que, conforme. se vê às fls. 166, esse é o valor que esta
contribuinte declarou em sua DIRF haver retido do único beneficiário a quem pagou
rendimentos relativos ao código 3426. E esse único beneficiário é a sua controladora, a
empresa Camargo Correa S/A.
Também é imperioso registrar que – como não poderia deixar de ser – a beneficiária dos
rendimentos declarou em sua DIPJ (fls. 157) apenas o valor bruto efetivo do rendimento
(R$ 5.394.376,10), e aproveitou o valor correspondente do IRRF (R$ 1.078.875,22).
Persuado-me, portanto, de não ser correto o entendimento adotado no despacho
decisório. Volto os olhos para a norma de regência, veiculada pelo art. 166 da Lei n°
5.172, de 25/10/1966 – CTN -, verbis:
"Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove
haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la. "
O Imposto de Renda Retido na Fonte é o clássico exemplo de tributo que, em regra,
implica a transferência do respectivo encargo financeiro. A fonte recolhe, mas o encargo é
transferido para o beneficiário. Neste caso concreto, foi o que ocorreu com relação ao
encargo incidente sobre o valor correto do rendimento. Mesmo tendo sido o recolhimento
feito por esta contribuinte, o encargo foi transferido para sua controladora, a beneficiária
do rendimento. Com relação a essa parcela calculada corretamente (R$ 1.078.875,22), esta
contribuinte jamais terá legitimidade para pleitear sua restituição.
Contudo, com relação à parcela que foi calculada a maior – em virtude de erro de fato –
e posteriormente devolvida, não é correto afirmar que o encargo financeiro foi assumido
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

pela beneficiária dos rendimentos. Não foi, como já quedou matematicamente
demonstrado neste voto. E não tendo sido o encargo assumido pela beneficiária dos
rendimentos, é óbvio que esta não terá legitimidade para requerer sua restituição.
Concebamos a hipótese de que, no mês de janeiro de determinado ano, uma pessoa a
quem deveria ser paga a importância de R$ 1.000,00 – isenta, portanto, de retenção do
IRRF – seja equivocadamente paga a importância ,de R$ 10.000,00, com a hipotética
retenção de IRRF no montante de R$ 2.000,00. Assim, esse beneficiário recebeu a
importância líquida de R$ 8.000,00. Nesse momento, portanto, foi transferido ao
beneficiário o ônus correspondente ao valor retido, de sorte que, em princípio, somente
ele poderá pleitear o aproveitamento correspondente em sua DIPF. Contudo, em março,
após a fonte pagadora haver recolhido o valor retido (R$ 2.000,00), constata o erro e
solicita do beneficiário a restituição.
É razoável supor que o beneficiário, tendo recebido a importância líquida de R$ 8.000,00,
vá restituir R$ 9.000,00, ficando para receber do Tesouro a diferença (R$ 2.000,00),
quando apresentar sua DIPF? Pois e o que ocorreria, caso prevalecesse o entendimento do
despacho decisório, que considera a retenção como um fato definitivo, imutável, cujo
eventual indébito somente poderia ser requerido pelo beneficiário do rendimento.
É óbvio que, no momento da devolução do pagamento a maior, deverá haver um novo
cálculo do imposto de renda a ser retido - podendo mesmo ser constatado que nada
deverá ser retido - de forma que a restituição ocorra pelo valor líquido. No exemplo
dado, o beneficiário, tendo recebido R$ 8.000,00, deverá restituir apenas R$ 7.000,00.
Terá direito, portanto, a apropriar-se da importância que lhe cabe por direito desde o
início, ou seja, R$ 1.000,00.
E a fonte pagadora, tendo efetuado recolhimento de valor em montante superior ao devido
– em face da legislação aplicável –, deverá solicitar a correspondente restituição ao Erário.
Voltando ao exame do caso concreto, considero que esta contribuinte, tendo arcado com
o ônus da diferença do imposto de renda que inicialmente retivera e recolhera a maior, é
a única pessoa que poderá solicitar sua restituição. Trata-se, portanto, de um crédito
próprio, e não de um crédito de terceiro. Logo, é adequado que utilize esse crédito
próprio para compensar com débitos próprios.
Estando assim convencido, voto pelo reconhecimento da procedência da manifestação
de inconformidade, deferindo, portanto, o crédito relativo ao recolhimento indevido no
importe R$ 621.715,78, de sorte a homologar a compensação intentada, limitada ao
valor do crédito que ainda se encontrar disponível, após eventuais compensações
realizadas pela contribuinte mediante utilização do crédito ora reconhecido.
Segue transcrição da ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
VALOR DE IRRF RETIDO EM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, QUE
POSTERIORMENTE FOI DEVOLVIDO, COM NOVO CÁLCULO OBSERVANDO
A RESTITUIÇÃO CORRETA.
O IRRF, por sua natureza, implica a transferência do respectivo encargo financeiro para
quem sofre a retenção. Contudo, em ocorrendo pagamento de rendimentos a maior, com
a correspondente retenção e recolhimento do valor indevido, seguida de restituição que
observe o valor correto que deveria ter sido retido, a retenção original deixa de
prevalecer. O encargo financeiro relativo à retenção e recolhimento a maior retorna para
a fonte pagadora, que assim adquire legitimidade para pleitear sua restituição, por
recolhimento indevido em face da legislação aplicável
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

Conforme Extrato do Processo (fls. 178 e 179), apesar do direito creditório ter sido
integralmente reconhecido, verifica-se que o crédito declarado no PER/DCOMP foi insuficiente para
compensar a integralidade dos débitos confessados:

Cientificado do acórdão recorrido em 27/11/2009, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 16/12/2009, com as razões resumidas a seguir:
 informa que “o recurso tem por escopo, a demonstração que o débito, objeto da
compensação encontram-se fulminado nela decadência e/ou prescrição, pelos
motivos abaixo aduzidos”;
 alega que teria ocorrido a “decadência” dos débitos declarados no PER/DCOMP,
tendo em vista o prazo de 5 anos para “lançamento por homologação”, previsto no
§4o do art. 150 do CTN;
o defende que, no caso em análise, não poderia ter sido computada como data de
início do prazo decadencial o protocolo do pedido de compensação, mas as
respectivas datas dos fatos geradores;
o quanto ao débito apurado na 3a semana de outubro/2002, aponta que o termo
inicial do prazo para a homologação das informações prestadas seria
23/10/2002 e que o termo final seria 30/10/2007, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN;
o que o débito teria sido homologado tacitamente pelo Fisco:
Entretanto, no presente caso, o referido débito foi homologado tacitamente pelo Fisco, pois
tendo sido constituído em 2002, somente foi questionado em novembro de 2009 , ou seja,
quase 07 (sete) anos após, quando da decisão sobre o direito creditório da ora manifestante,
conforme o que pode ser verificado no acórdão 06-24.022 da 1 a DRJ/Curitiba.
Portanto, a análise do débito ora questionado ocorreu efetivamente, após o término do prazo
para homologação pelo Fisco, denotando, a extinção do crédito tributário em debate, pela
decadência, eis que o Fisco não havia se manifestado anteriormente acerca da não-
homologação do pagamento efetuado, tampouco efetuado qualquer lançamento de ofício –
leia-se lavrado auto de infração e imposição de multa – com relação a tal débito.
Dentro desse contexto, inarredável a conclusão de que todo o lapso temporal abarcado
no presente procedimento encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do artigo
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

173 parágrafo 1o do CTN o que denota a inexistência de direito subjetivo por parte do
Fisco que fundamente a não homologação destes débitos relativos a estes períodos e,
por conseguinte, que sustente o surgimento de relação jurídico-tributária entre a
Requerente e o Fisco .
 cita jurisprudência dos tribunais superiores;
 conclui:
Desta feita, o que se verifica no presente, é que: (i) seja pela regra do parágrafo 4o do
artigo 150 do CTN, (ii) seja pela norma estabelecida no inciso I do artigo 173, do
mesmo Codex, houve a inércia do Fisco que não diligenciou dentro do Prazo legal
para efetivar o lançamento dos tributos e multas do período ora discutido, qual
sela, débitos compensados relativos à competência 10/2002, motivo pelo qual não
merece prosperar a presente decisão que não • reconheceu em sua totalidade a
homologação realizada pela Requerente, fazendo-se de rigor sua extinção nos
termos do artigo 156, V. do CTN, e por conseguinte o cancelamento da presente
cobrança com a consequente baixa do sistema de dados da Receita Federal do
Brasil
Ao final, requer:
As razões fáticas e jurídicas apresentadas nesta Manifestação de Inconformidade levam
à indubitável e cristalina conclusão de que não pode prevalecer tal cobrança, pois, em
respeito aos fatos, restou comprovado à ocorrência da prescrição e/ou decadência dos
créditos tributários em comento, tendo em vista que tratam-se de débito referente a
competência de 3-10 de 2002 , ou seja, débito vencido há mais de 07 (sete) anos .
Portanto, requer a Requerente, com fundamento em toda a argumentação supra, digne-
se Vossa Excelência a reformar a R. Decisão proferida desta R. Secretaria da Receita
Federal de Curitiba, para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição e/ou
decadência do crédito tributário, para ao final declará-los extintos nos termos do artigo
156, V, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 27/11/2009 do Acórdão no 06-24.022 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 8 de outubro de 2009, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
16/12/2009, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Desse modo, o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com documentos constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Prejudicial de Mérito. Homologação Tácita.
No caso em análise o direito creditório foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório, mas as compensações foram homologas parcialmente, tendo em vista que o
crédito foi insuficiente para homologar integralmente os débitos declarados. Destaca-se que os
débitos foram apurados em 2002, com vencimento no mesmo ano, enquanto que a DCOMP
original no 15957.16272.250903.1.3.04-0135 foi transmitido em 25/09/2003.
Importante destacar que, apesar de tratar da matéria como “decadência” no
recurso apresentado, a contribuinte aponta, de fato, que teria ocorrido a “homologação tácita”
das compensações declaradas, tendo em vista o prazo de 5 anos para a homologação dos débitos
declarados na DCOMP, previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
A interessada defende que o início do prazo para a homologação das
compensações declaradas não poderia ter sido computado como sendo a data do protocolo da
DCOMP, mas deveria ter sido considerada a data de ocorrência do fato gerador.
Diante disso, quanto ao débito apurado na 3a semana de outubro/2002, único que
não foi integralmente homologado, aponta que o termo inicial seria 23/10/2002 e o termo final
seria 30/10/2007, consoante o disposto no §4o do art. 150 do CTN.
A contribuinte não tem razão em sua argumentação.
A DCOMP no 15957.16272.250903.1.3.04-0135, objeto dos autos, foi transmitida
em 25/09/2003, momento em que a declaração de compensação era regulamentada pela Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, que não estipulava prazo para a
homologação tácita das compensações.
Com a edição da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei no 10.833, de 2003, houve a inserção do §5o no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
previsão de homologação tácita no prazo de cinco anos após a apresentação da DCOMP:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903926/2006-10

Art. 74.
(...)
§ 5o - O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Deve ser ressaltado que o prazo de cinco anos para homologação tácita das
compensações declaradas também se aplica às DCOMP apresentadas antes da publicação da
Medida Provisória no 135, de 2003, caso dos autos, e, até mesmo, aos pedidos de compensação
convertidos em DCOMP, conforme expresso no art. 70 da Instrução Normativa SRF no 460, de
2004.
Consta dos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório se
deu, via postal, em 21/08/2008 (fl. 61).
Portanto, no momento em que a interessada tomou ciência do Despacho
Decisório que lhe foi desfavorável, ainda não havia transcorrido o prazo de cinco anos, fixado
pelo art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430, de 1996, para homologação da DCOMP no 15957.16272.
250903.1.3.04-0135, transmitida em 25/09/2003.
Portanto, rejeito o argumento de que teria ocorrido homologação tácita dos
débitos confessados na DCOMP.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a prejudicial de mérito e,
consequentemente, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital